Tribunal: STF
Processo: Rcl 85194
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 635.659-RG, TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA DEMONSTRADA.. NECESSIDADE DE NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ACUSAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 24.9.2025, contra ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 3.9.2025 a 9.9.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 864.359/RS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão. Afirma-se ter sido aplicada equivocadamente a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 506 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DIVERSA DA MACONHA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PRÓPRIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. O agravo regimental foi interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral. 



    1.2. Sustenta a parte agravante que a tese firmada no Tema 506 não se aplica ao caso concreto, por tratar de substância diversa da cannabis sativa, tendo em vista que com o réu foram apreendidas oito pedras de crack, totalizando 0,6g. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a tese firmada no Tema 506 da repercussão geral do STF se aplica a hipóteses que envolvam porte de droga diversa da cannabis sativa, em quantidade reduzida e sem indícios de mercancia. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 635.659/SP, fixou tese no sentido de que será presumido usuário quem, para consumo próprio, portar até 40g de cannabis sativa ou seis plantas- fêmeas, presunção esta relativa e sujeita à análise de outros elementos do caso concreto.



    3.1. Embora o Tema n. 506 do STF trate especificamente da cannabis, a ratio decidendi da decisão admite interpretação extensiva às hipóteses de porte de outras substâncias em pequena quantidade, desde que ausentes elementos indicativos de tráfico. 



    3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário configura hipótese abarcada pelo mencionado Tema n. 506 do STF, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (fls. 104-105, e-doc. 4). 



    2. O reclamante alega ser “inaplicável o Tema 506 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que, “levando em consideração que o Tema 506/STF trata especificamente que o porte de até 40 gramas de cannabis sativa para consumo pessoal não é crime e deve ser considerado uma infração administrativa, sem consequências penais, e que o caso dos autos trata acerca da apreensão de 0,6g de crack, ou seja, droga diversa da estabelecida no Tema supramencionado, não há como como manter obstado o processamento do recurso extraordinário ministerial” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que, “evidenciada a teratologia das decisões da Corte Superior, ao mal aplicar o Tema 506 da Repercussão Geral para negar seguimento a recurso extraordinário, em hipótese na qual o precedente serve à demonstração da necessidade de provimento das inconformidades manejadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, tem-se a demonstração da usurpação de competência desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Corte Especial do STJ, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) sejam requisitas informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação dos beneficiários da decisão para contestar; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 506 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 864.359/RS, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 506 da repercussão geral.



    5. A reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.493-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2023).



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    6. Consta do processo ter sido o beneficiário, Tiago Cristiano Pereira Batista, condenado, em 30.3.2020, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Canoas/RS, às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    A defesa do beneficiário interpôs a Apelação Criminal n. 5007175-18.2016.8.21.0008 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 28.9.2023, a Primeira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena privativa de liberdade para cinco anos e dez meses de reclusão, mantida, no mais, a sentença.



    Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 864.359/RS no Superior Tribunal de Justiça. A Quinta Turma, em 14.11.2024, concedeu a ordem “para desclassificar a conduta do paciente para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e determinar que as sanções administrativas do art. 28 da Lei Antidrogas lhe sejam aplicadas pelo juízo de origem” (fl. 251, e-doc. 3). Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (0,6G DE CRACK). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO COMERCIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ORDEM CONCEDIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Tiago Cristiano Pereira Batista, condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), após a redução de sua pena em sede de apelação. A defesa sustenta que o paciente foi flagrado com pequena quantidade de droga (0,6g de crack) e que não há provas suficientes que demonstrem a destinação comercial do entorpecente, pleiteando a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei de Drogas). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante da pequena quantidade de crack apreendida, a conduta do paciente deve ser tipificada como tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas) ou se há fundamentos para desclassificar a conduta para o crime de uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Lei nº 11.343/2006 estabelece que tanto o tráfico de drogas quanto o uso pessoal envolvem condutas semelhantes, como ‘ter em depósito’ ou ‘trazer consigo’ substâncias entorpecentes, sendo a diferença entre os crimes a destinação da droga — se para uso pessoal ou para comercialização. 



    4. No caso, a quantidade de droga apreendida (0,6g de crack) é insuficiente para, por si só, configurar tráfico de drogas, especialmente na ausência de outros elementos concretos que comprovem a mercancia, como balanças de precisão, embalagens adicionais ou indícios claros de comercialização. 



    5. Os depoimentos dos policiais e dos supostos usuários são insuficientes para afastar, com a segurança necessária, a versão do paciente de que a droga seria para consumo pessoal. 



    6. Aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, a dúvida sobre a destinação da droga deve favorecer o réu, prevalecendo a hipótese de uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas. 



    7. A desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas não demanda revolvimento fático-probatório, mas apenas a revaloração de fatos incontroversos e provas já colhidas. 



    IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA” (fls. 243-244, e-doc. 3).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário, alegando violação ao inc. LIII do art. 5º da Constituição da República.



    O recurso extraordinário da acusação teve o seu seguimento negado, em 1º.6.2025, pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, nestes termos:



    “2. O STF, ao julgar o RE n. 635.659-RG/SP, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema n. 506 do STF): (...).



    No caso, ao examinar a controvérsia, este Superior Tribunal assim se manifestou (fls. 425-428): 



    Vale dizer, a pergunta colocada não é se o paciente estava ou não em posse da droga ou se as substâncias foram ou não encontradas em sua residência (essas, sim, discussões que demandariam nova avaliação das provas produzidas nos autos). 



    A pergunta colocada é se o fato narrado na denúncia, que incontestavelmente aconteceu, se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas ou, na realidade, se amolda ao tipo penal da posse para consumo próprio, o que exige somente o necessário esforço interpretativo da norma penal e o juízo de subsunção dessa norma a tais fatos, já provados. 



    Essa Corte já entendeu pela possibilidade de analisar a desclassificação quando o caso exigia somente a ‘revaloração de fatos incontroversos’, como é a hipótese em questão. Nesse sentido: [...] 



    Passo assim à análise da controvérsia. 



    Da leitura dos tipos penais em questão, é possível observar que ambos criminalizam as condutas de ‘ter em depósito e trazer consigo’ drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    A diferença entre elas está na destinação que o portador da droga pretende conferir a ela. Isso porque o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 criminaliza tais condutas quando o indivíduo tiver por objetivo o ‘consumo pessoal’. Já o art. 33 da mesma Lei não exige especial destinação. 



    O §2º do art. 28 ainda apresenta os parâmetros para se definir se a destinação da droga era para consumo próprio ou não, que são: (i) natureza da droga; (ii) quantidade da substância; (iii) local e as condições em que se desenvolveu a ação; (iv) as circunstâncias sociais e pessoais e (v) conduta e antecedentes. 



    Nesse sentido, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal houve por bem firmar a seguinte tese: ‘Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito’ (Tema 506). 



    A respeito da controvérsia, extrai-se do acórdão impugnado (eSTJ fl. 327): [...] 



    Observa-se, portanto, que o Tribunal de origem houve por bem apontar como elementos indicadores da traficância os depoimentos dos policiais, prestados judicialmente, e o depoimento extrajudicial dos supostos usuários. 



    Ocorre que a revaloração das provas não permite afirmar, com a segurança necessária ao édito condenatório, que a substância entorpecente que o paciente tinha consigo era destinada à venda ou oferta. 



    De fato, em se tratando da apreensão de 0,6g de crack, não se pode cogitar, na forma da jurisprudência desta Corte, da tipificação do delito na modalidade ‘ter em depósito’. 



    Efetivamente, considerando o princípio do in dubio pro reo, há de prevalecer a alegação do paciente de que seria usuário de drogas, respaldada pela quantidade apreendida. 



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando de maneira clara acerca da necessidade da consolidação de quadro seguro sobre a autoria e a materialidade para que se possa dar o réu por incurso no delito de tráfico, prevalecendo, em caso de dúvida, o tipo do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    Nesse sentido: [...] 



    Ante o exposto, concedo a ordem para desclassificar a conduta do paciente para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e determinar que as sanções administrativas do art. 28 da Lei Antidrogas lhe sejam aplicadas pelo juízo de origem. 



    Destarte, a solução aplicada no acórdão recorrido não revela qualquer incompatibilidade flagrante com as normas de regência do devido processo legal e do contraditório, não vilipendia a segurança pública, ou as atribuições constitucionais da polícia ostensiva de preservação da ordem pública. 



    Diante desse cenário, resta obstado o processamento do recurso extraordinário, afinal, a situação configura hipótese abarcada pelo mencionado Tema n. 506 do STF. 



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário” (fls. 79-82, e-doc. 4).



    Essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário do Ministério Público do Rio Grande do Sul foi mantida pela autoridade reclamada, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo interno interposto pela acusação.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal concluiu:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. Porte de drogas para consumo pessoal. Declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. Risco de estigmatização do usuário. Deslocamento do enfoque para o campo da saúde pública. Implementação de políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e de atenção especializada ao usuário. Manutenção do caráter ilícito do porte de drogas. Possibilidade de apreensão da substância e de aplicação das sanções previstas em lei (incisos I e III do art. 28), mediante procedimento não penal. Instituição de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes. 



    1. Discussão sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 (Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo). 



    2. Caso em que o Tribunal não discute o tratamento legislativo do tráfico de drogas. Tal conduta é criminalizada com base em determinação constitucional (art. 5º, XLIII). Quem comercializa, distribui e mantém em depósito drogas ilícitas pratica crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia e incide nas penas do art. 33 da Lei 11.343/2006, as quais alcançam 15 anos de prisão. 



    3. Respeito às atribuições do Legislativo; cabe aos parlamentares – e a ninguém mais – decidir sobre o caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para uso pessoal. Caso em que a Corte cogita apenas a supressão da repercussão criminal das condutas tipificadas no art. 28 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos incisos I e III do dispositivo, em procedimento a ser regulamentado pelo CNJ. Propósito de humanizar o tratamento dispensado por lei aos usuários, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública. 



    4. A atribuição de natureza penal às sanções cominadas pelo art. 28 da Lei 11.343/2006 aprofunda a estigmatização do usuário e do dependente, ofuscando as políticas de prevenção, atenção especializada e tratamento, expressamente definidas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. 



    5. O segundo ponto abordado no recurso diz respeito à necessidade de previsão de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes, de modo a reduzir a discricionariedade das autoridades na capitulação do delito. O estado atual do sistema, caracterizado pela vagueza de conceitos jurídicos que podem importar a prisão de usuários, é incompatível com a ordem constitucional e com a própria intenção do legislador. 



    6. Com a edição do art. 28 da Lei 11.343/2006, pretendeu o legislador apartar a conduta do tráfico de drogas, que repercute negativamente em toda a sociedade, do porte para uso pessoal, cuja ofensividade se limita à esfera pessoal do usuário. Porém, na prática, o que se observou foi o contrário. Em vez de suavizar a punição cominada para o delito de porte de drogas para uso pessoal, os conceitos jurídicos indeterminados previstos na lei (‘consumo pessoal’ e ‘pequena quantidade’) recrudesceram o tratamento dispensado aos usuários. 



    7. Nota-se que, em vez de representar invasão de competência do Congresso Nacional, a fixação de parâmetros objetivos se alinha com a opção do legislador. Evita-se que disfuncionalidades do sistema de Justiça deformem o programa normativo da Lei 11.343/2006. 



    8. Conforme deliberado pelo Plenário, presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas, sem prejuízo do afastamento dessa presunção por decisão fundamentada do Delegado de Polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia. A solução vale até que o Congresso Nacional delibere sobre o assunto, concebendo mecanismos capazes de reduzir a discricionariedade policial na aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    9. Por todo o exposto, fixa-se a seguinte tese de repercussão geral: (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 



    10. Apelo para que os Poderes avancem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários as medidas previstas em lei. 



    11. Para viabilizar a concretização dessa política pública – especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá ao Executivo e ao Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas, instituído pela Lei 7.560/1986, e deixar de contingenciar os futuros aportes no fundo – recursos que deverão ser utilizados em programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas” (RE n. 635.659, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 27.9.2024).



    8. A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário está em desarmonia com o precedente, pois não se justifica a extensão do decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal para outras substâncias ilícitas diversas da cannabis sativa (maconha), mesmo que a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas seja considerada ínfima ou inexpressiva, pois a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP foi taxativa para descriminalizar o uso da substância cannabis sativa, permitindo o porte de quantidade específica unicamente dessa droga para consumo pessoal. 



    Conforme decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal, a presunção do indivíduo como usuário de drogas, nas situações em que for localizado portando até 40 gramas de maconha ou 6 plantas-fêmeas, pode ser afastada, de forma fundamentada, quando houver indícios concretos que demonstrem o objetivo de comercialização da substância. Decidiu-se, também, que a apreensão de quantidades superiores a esses limites não impede o juiz de concluir pela atipicidade da conduta, ao indicar a presença de provas suficientes para classificar a conduta no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Esse entendimento não permite, todavia, a conclusão de que a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes diversos da maconha seja julgada atípica, pelo fundamento de ofensa ao princípio da lesividade, uma vez que, além de não ser possível estender o decidido no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP a outros entorpecentes, não houve deliberação sobre parâmetros objetivos acerca da quantidade de outros entorpecentes que poderia conduzir à compreensão de que a conduta praticada não gera lesão ao bem jurídico que a norma visa proteger.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE DE COCAÍNA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 PELO ÓRGÃO JUDICIAL ESTADUAL E EXTENSÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL PARA OUTRAS DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LESIVIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE n. 1.550.417/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.6.2025).



    “Além disso, as substâncias crack e space não foram abrangidas pelo julgado paradigmático, razão pela qual não se submetem à compreensão firmada por esta Suprema Corte no enfocado Tema 506 da Repercussão Geral. No mesmo sentido, aponto: ARE 1.555.183, Rel. Min. Dias Toffoli (j. 12/06/2025, p. 13/06/2025); ARE 1.552.897, Rel. Min. Flávio Dino (j. 12/06/2025, p. 13/06/2025); e ARE .1541.550, Rel. Min. Luiz Fux (j. 28/03/2025, p. 30/03/2025)” (Rcl n. 84.055/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 18.9.2025).



    9. A fundamentação apresentada para negar seguimento ao recurso extraordinário deve ser afastada, sendo necessário o reexame da admissibilidade recursal.



    10. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, apenas para determinar ao Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, que reexamine a admissibilidade do Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 864.359/RS, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, sem aplicação do Tema 506 da repercussão geral. Se o recurso extraordinário vier a ser enviado a este Supremo Tribunal Federal, será devidamente processado, para análise e conclusão do direito a ser aplicado na espécie. 



    Oficie-se, com urgência, ao Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, para tomar ciência desta decisão.



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora